Tribunal: TJES
Processo: 5017813-06.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017813-06.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: CLAUDIO LUIZ DOS SANTOS LIMA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NO SERVIÇO. BLOQUEIO INDEVIDO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. NARRA O AUTOR QUE CONTRATOU A REQUERIDA PARA OBTER SERVIÇOS DE TELEFONIA PLANO FAMÍLIA EM 03 NÚMEROS. O VALOR CONTRATO ERA DE APROXIMADOS R$160,00, OCORRE QUE EM DEZEMBRO/2022 RECEBEU UMA FATURA COBRANDO UMA QUANTIA DE R$282,59, TENDO PAGO MESMO DISCORDANDO DA QUANTIA, A SITUAÇÃO REPETIU-SE NAS FATURAS SUBSEQUENTES NOS VALORES DE: R$169,35, R$302,22, O QUE GEROU UMA CONTESTAÇÃO QUANTO A ÚLTIMA FATURA QUE FOI EMITIDA NOVAMENTE NO VALOR DE R$188,03, SENDO DEVIDAMENTE PAGA. POR CONTA DOS PROBLEMAS, FOI SUGERIDO A MUDANÇA PARA O PLANO VIVO CONTROLE QUE FOI ACEITO, PORÉM NÃO EFETIVADO O QUE GEROU O BLOQUEIO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO NO FIM DE MARÇO. O BLOQUEIO FOI DESFEITO PELA EMPRESA APÓS CONTATO. EM ABRIL/2023 O PLEITEANTE RECEBEU UMA FATURA NO VALOR DE R$303,16, RECEBENDO UM DESCONTO QUE FEZ COM QUE FOSSE PAGO NO VALOR DE R$197,81, NO FINAL DE ABRIL FOI BLOQUEADO NOVAMENTE OS SERVIÇOS, SENDO INFORMADA DE QUE HAVIAM FATURAS EM ABERTO NOS VALORES DE R$114,19 E R$3,04 REFERENTES A FEVEREIRO E MARÇO. FOI TENTADA SOLUÇÃO JUNTO A OUVIDORIA, SEM SUCESSO POIS OS SERVIÇOS FORAM BLOQUEADOS NOVAMENTE O QUE RESULTOU NA VISITA JUNTO AO PROCON PARA O REGISTRO DE OCORRÊNCIA QUE RESULTOU NA EXCLUSÃO DA NEGATIVAÇÃO EM SEU NOME. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO CONDENAÇÃO DA REQUERIDA NO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS NO VALOR DE R$26.400,00. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INAUGURAIS PARA CONDENAR A REQUERIDA NO PAGAMENTO DE R$3.000,00. RECURSO INOMINADO BUSCANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL E SUBSIDIARIAMENTE A MINORAÇÃO DO DANO MORAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA DIANTE DAS PROVAS ANEXADAS AOS AUTOS DE FORMA QUE NÃO MERECE REFORMA.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO,
OU, NÃO HAVENDO, SOBRE O VALOR DA CAUSA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)